Tribunal: TJES
Processo: 0000214-78.2019.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-26

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
–
DIREITO ADMINISTRATIVO -
SERVIDOR PÚBLICO - DEMISSÃO –
DESPROPORCIONALIDADE DA PENA IMPOSTA –
DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – TEORIA DOS FATOS DETERMINANTES – APLICAÇÃO DA PENA EM ATO VINCULADO À LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
-
RECURSO DESPROVIDO.

1- Cinge-se a controvérsia ao questionamento do apelante quanto a origem dos fatos que inaugurou o PAD e a desproporcionalidade da penalidade que lhe foi aplicada.

2-
O
colendo Superior Tribunal de Justiça possui uníssono entendimento de que
“o ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público, a sua desconstituição”
(STJ, AgInt no MS 24.684/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 13-03-2019, DJe 22-03-2019).

3-
No caso em apreço,
o
bserv
a-se
que

foi instaurado
o Processo Administrativo Disciplinar,
sendo
respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa,
atinentes ao devido processo legal.

4-
A
Comissão Processante
concluiu,
em seu relatório final,
pel
a ocorrência das infrações de
:
“improbidade administrativa, aplicação irregular de dinheiro público, lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio Municipal, respectivamente enquadradas nos arts. 139, IV, VIII e X, da lei Municipal n° 1.115/13 e arts. 10 e 11 da lei n° 8.429/93”.

5- A
conclusão do
julgamento
demonstrou
que a penalidade aplicada está vinculada às normas estabelecidas na Lei municipal nº 1.115/13, denominada como Estatuto dos Servidores Públicos de Venda Nova do Imigrante,
sendo
realizado o devido enquadramento de acordo com os fatos apurados pela Comissão Processante.

6-
S
egundo o c. STJ, “
o controle do Poder Judiciário no tocante aos processos administrativos disciplinares restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo”
.
(STJ - AgInt no RMS: 57805 PE 2018/0143783-7, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 06/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2018).

7-
C
onforme a
T
eoria dos
M
otivos
D
eterminantes, o processo administrativo disciplinar fica vinculado à existência e a veracidade dos motivos declinados quando da sua instauração,
o que foi devidamente respeitado e comprovado durante a tramitação do PAD objeto dos autos.

8-
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000214-78.2019.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILDAZIO JOSE DALLA BERNARDINA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
–
DIREITO ADMINISTRATIVO -
SERVIDOR PÚBLICO - DEMISSÃO –
DESPROPORCIONALIDADE DA PENA IMPOSTA –
DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – TEORIA DOS FATOS DETERMINANTES – APLICAÇÃO DA PENA EM ATO VINCULADO À LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
-
RECURSO DESPROVIDO.

1- Cinge-se a controvérsia ao questionamento do apelante quanto a origem dos fatos que inaugurou o PAD e a desproporcionalidade da penalidade que lhe foi aplicada.
No caso em apreço,
o
bserv
a-se
que

foi instaurado
o Processo Administrativo Disciplinar,
sendo
respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa,
atinentes ao devido processo legal.

2-
A
Comissão Processante
concluiu,
em seu relatório final,
pel
a ocorrência das infrações de
:
“improbidade administrativa, aplicação irregular de dinheiro público, lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio Municipal, respectivamente enquadradas nos arts. 139, IV, VIII e X, da lei Municipal n° 1.115/13 e arts. 10 e 11 da lei n° 8.429/93”.

3-
A
conclusão do
julgamento
demonstrou
que a penalidade aplicada está vinculada às normas estabelecidas na Lei municipal nº 1.115/13, denominada como Estatuto dos Servidores Públicos de Venda Nova do Imigrante,
sendo
realizado o devido enquadramento de acordo com os fatos apurados pela Comissão Processante.

4-
S
egundo o c. STJ, “
o controle do Poder Judiciário no tocante aos processos administrativos disciplinares restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo”
.
(STJ - AgInt no RMS: 57805 PE 2018/0143783-7, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 06/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2018).

5-
C
onforme a
T
eoria dos
M
otivos
D
eterminantes, o processo administrativo disciplinar fica vinculado à existência e a veracidade dos motivos declinados quando da sua instauração,
o que foi devidamente respeitado e comprovado durante a tramitação do PAD objeto dos autos.

6-
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
recurso de
apelação cível interpost
o por

GILDÁ
Z
IO JOSÉ DALLA BERNARDINA JÚNIOR
contra a r. sentença (
ID n.
7122628), que, nos autos
da ação
anulatória de ato administrativo
ajuizada pelo apelante em face do
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
, julgo
u
improcedentes os pleitos autorais
e c
ondeno
u
o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
fixados em
R$2.000,00
(dois mil reais).

Nas razões recursais
apresentadas
no
ID n. 7122632
,
o apelante
alega,
em síntese, que:

(i)

era
servidor público do Município de Venda Nova do Imigrante e, na qualidade de farmacêutico, era responsável técnico do laboratório de análises clínicas do Município;
(ii)
houve a necessidade de compra de reagentes químicos por meio de pregões presenciais,
os quais
eram acautelados junto às empresas fornecedoras e, posteriormente, entregues no laboratório municipal de acordo com a demanda/necessidade;
(iii)

no
inquérito civil MPES nº 2017.0029.4879-34 e
na
Tomada de Contas Especial nº 07260/2018-1, não fo
ram
reconhecido
s
qua
isq
uer prejuízo
s
ao
erário, tampouco vislumbrou-se dolo/culpa na conduta Sr. Gildázio José Dalla Bernardina
Júnior;
(iv)

ainda assim,
o
Município inaugurou
o
Processo Administrativo Disciplinar nº 004078/2017 e
lhe
aplicou a pena de demissão, por suposto ato de improbidade administrativa e suposto dano ao erário,

sem que houvessem provas da prática de atos ilícitos.

Sob
essas
premissa
s

requer sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, a fim de
declara
r
a nulidade do ato de demissão decorrente do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 004078/2017, bem como o retorno às suas funções (farmacêutico).

Em sede de contrarrazões (
ID n. 7122988
), o apelado pugna
pelo
desprovimento do apelo.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem,
foi ajuizada a
ção

anulatória de ato administrativo
por Gildazio José Dalla Bernadina Júnior em face do Município de Venda Nova do Imigrante,
alegando
que a penalidade de demissão
que lhe foi aplicada é
inadequada aos fatos
ocorridos
,
requerendo sua reintegração

ao cargo público e os respectivos
reflexos financeiro
s
e funciona
is
retroativo
s
.

O
douto magistrado

de primeiro grau
julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que
“
a apuração do Ministério Público e do Tribunal de Contas além de não serem vinculantes no aspecto de controle disciplinar do funcionalismo, é centrado em outros valores que não aqueles levados em consideração para a tomada da decisão administrativ
a”.
Considerou
, ainda,
a inexistência “
de nulidade apta a atrair a anulação do ato administrativo requerida, porquanto não aduzido vícios procedimentais e tampouco arguido prejuízos, de modo que o ato questionado deu-se por sujeito competente, atendeu sua finalidade e forma, teve objeto e deu-se pelo motivo amplamente debatido em contraditório qualificado.

Cinge-se a
controvérsia,
portanto,
ao questionamento do
apelante quanto
a origem dos fatos
que
inaugurou o PAD
e a desproporcionalidade da penalidade aplicada.

De plano destaca-se que a irresignação do apelante não possui relação com os aspectos formais do processo disciplinar, mas tão somente ao vício de motivação para a deflagração do PAD e
a conclusão que
motivo
u a
aplicação da pena.

Nesse ponto, ressalta-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui uníssono entendimento de que
“o ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público, a sua desconstituição”
(STJ, AgInt no MS 24.684/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 13-03-2019, DJe 22-03-2019)

No caso em apreço,
o
bserv
a-se
que

foi instaurado
o Processo Administrativo Disciplinar nº
004078/2017,
por meio da Portaria nº

1.057/2018, em desfavor do ora apelante, cujo
objet
ivo era a análise da prática da seguinte irregularidade
“a emissão de cartas de crédito de materiais faturados e que não foram entregues ao Fundo Municipal de Saúde, culminando, assim, em ato de improbidade administrativa”.

O
Processo Administrativo Disciplinar
teve seu regular trâmite,
bem como foram devidamente
respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa,
atinentes ao devido processo legal, ponto que sequer foi questionado pelo ora apelante.

A
Comissão Processante
concluiu,
em seu relatório final
constante às
fls. 49/60,
a ocorrência das infrações de
:
“improbidade administrativa, aplicação irregular de dinheiro público, lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio Municipal, respectivamente enquadradas nos arts. 139, IV, VIII e X, da lei Municipal n° 1.115/13 e arts. 10 e 11 da lei n° 8.429/93”.

V
erifica-se da fundamentação apresentada pela C
omissão
P
rocessante,
que o apelante
“lavrava o recebimento dos materiais no canhoto das notas fiscais, todavia os deixava custodiados nas empresas fornecedoras, ocasião em que era emitido, pelas empresas, uma planilha contendo as informações e os “créditos” da Municipalidade”.

Destacou a Comissão, ainda, que o servidor, como responsável técnico, ao identificar a
im
possibilidade de armazenamento dos materiais no laboratório, deveria ter comunicado ao seu superior para que tomasse as providências cabíveis, não podendo decidir, a seu bel prazer, que os insumos ficariam acautelados nas empresas fornecedoras, eis que a Administração Pública não pode se valer das referidas “benesses”.

Dito isso, observa-se que a irresignação do apelante não merece prosperar, eis que o processo administrativo que culminou na aplicação da penalidade de demissão teve origem
nos atos praticados pelo recorrente no exercício de sua função, sendo constatado
que “
a) exerceu atividades incompatíveis com o exercício do cargo/função, quando procedeu a liquidação das notas fiscais, sem a efetiva entrega dos materiais; b) lesou o erário ao promover o adiantamento do pagamento dos materiais; c) como responsável pela fiscalização do contrato, tinha o dever de zelar pela aplicação regular do dinheiro público, evitando a compra desproporcional dos materiais, que acabo
u
culminando na custódia dos mesmos pela empresa Alpha”
(
fls. 49/60
)
.

No tocante à

p
roporcionalidade da penalidade aplicada
em relação aos fatos apurados, observa-se d
a conclusão do
julgamento
constante às
fls. 61/74
,
que
a penalidade aplicada está vinculada à
s normas estabelecidas na Lei municipal nº 1.115/13,
denominada como

E
statuto dos
S
ervidores
P
úblicos de Venda Nova do Imigrante:

[...]
II.c.4) Proporcionalidade entre a conduta praticada pelo servidor s a pena a ser aplicada - princípio da razoabilidade e proporcionalidade - artigo 139 da Lei Municipal n° 1.115/2013.

[...] Dentre as condutas consideradas gravosas está o ato de improbidade administrativa.

Considera-se um ato improbo quando o agente público, por ação ou omissão, culposa ou dolosamente, no exercício de seu cargo, função, emprego público ou mandato, com ou sem a participação de terceiro, ofende os princípios constitucionais concernentes à administração pública.

Ante a robusta prova acostada aos autos verifica-se que a conduta praticada pelo servidor Gildazio José Dalla Bernardina Junior, Farmacêutico Bioquímico -CRF/ES 1164, matrícula VNI n° 620057, CPF n° 080.957.387-355,
caracteriza-se como ato de improbidade administrativa, em razão da aplicação irregular de dinheiro público, liquidação de notas fiscais sem a efetiva entrega dos materiais licitados, lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio Municipal; devidamente enquadradas nos artigos 139, IV, VIII e X, da Lei Municipal n° 1.115/13, artigos 10 e 11 da
L
ei n° 8.429/93 e artigo 63, § 2°, inciso III da Lei n° 4.320/64.

Dessa forma,
a sanção a ser aplicada ao caso em apreço é a de demissão, consoante disposto no artigo 139, inciso IV, VIII e X do estatuto dos servidores públicos de Venda Nova do Imigrante.
[...] (fl. 73 - destaquei).

Em análise
à penalidade aplicada
no caso em apreço,
verifica-se

que foi realizado o devido enquadramento de acordo com os fatos apurados pela Comissão Processante, como se vê:

“
Art. 139 – A demissão será aplicada nos seguintes casos:

[...]
IV - improbidade administrativa;

[...
] VIII - aplicação irregular de dinheiro público;

[...]
X
- lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio

Municipal;

No termos dos arts. 10, da
Lei
Federal
n° 8.429/93
“
c
onstitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, mal baratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei”.

O art. 11, do mesmo diploma legal, define, também, como ato de improbidade administrativa, aquele que
“atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade”.

Restou comprovado que o apelante, ao agir em desconformidade com
a Lei Federal e com o Estatuto dos Servidores Municipal,
praticou conduta que se enquadra na hipótese de demissão.

Salienta-se, por oportuno,
que segundo o c. STJ, “
o controle do Poder Judiciário no tocante aos processos administrativos disciplinares restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo”
.
(STJ - AgInt no RMS: 57805 PE 2018/0143783-7, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 06/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2018)

Além disso, c
onforme a
T
eoria dos
M
otivos
D
eterminantes, o processo administrativo disciplinar fica vinculado à existência e a veracidade dos motivos declinados quando da sua instauração,
o que foi devidamente respeitado e comprovado durante a tramitação do PAD objeto dos autos.

Nesse mesmo sentido é a j
urisprudência do
colendo STJ:

[...]
II -
O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo.
Para tanto, a parte dita prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios. Neste sentido: MS 21.985/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/05/2017, DJe 19/05/2017; MS 20.922/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 14/02/2017. III - Ao tratar sobre a matéria em exame, o Tribunal de Origem assim se pronunciou (fls. 534-571): "[...] demonstrada a regularidade do processo disciplinar em questão,
não compete a esta Corte de Justiça rever o conteúdo da decisão tomada no âmbito administrativo, tampouco discorrer sobre a justiça ou não de tal veredicto, porquanto foi adotado com observância aos princípios legais e constitucionais aplicáveis ao caso.
[...]
IV - Verifica-se que na hipótese dos autos não foi possível verificar qualquer vício na tramitação do processo administrativo disciplinar ora atacado, sendo aplicado, portanto, o entendimento desta Corte Superior, alhures colacionado.
[...]
(STJ - AgInt no RMS: 57805 PE 2018/0143783-7, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 06/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO DESCONSTITUIR DECISÃO QUE ANULARA, DE OFÍCIO, CERTAME LICITATÓRIO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. SEGURANÇA CONCEDIDA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno interposto em 04/04/2016, contra decisão publicada em 22/03/2016. II.
Na esteira da jurisprudência desta Corte,
"consoante a teoria dos motivos determinantes, o administrador vincula-se aos motivos elencados para a prática do ato administrativo. Nesse contexto, há vício de legalidade não apenas quando inexistentes ou inverídicos os motivos suscitados pela administração, mas também quando verificada a falta de congruência entre as razões explicitadas no ato e o resultado nele contido"
(STJ, MS 15.290/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 14/11/2011).
[...]
(STJ - AgInt no AREsp: 153740 MS 2012/0059633-7, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 24/05/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2016)

Constata-se que foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, resguardando o devido processo legal, bem como foram reconhecidos os
motivos que levaram a Administração Pública a instaurar o
Processo Administrativo Disciplinar
contra o apelante, vindo ao final, a aplicar-lhe a pena de demissão, consoante as disposições legais aplicáveis ao caso.
Em tal contexto, o
controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

M
ajor
o
os h
onorários
advocatícios
para o importe de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS. VÂNIA MASSAD CAMPOS)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), na forma do art. 85, §11, do CPC.